Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-88.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recursos Inominados: 1000514-88.2021.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
Recorrentes: LUZENI DA SILVA COSTA e BOA VISTA SERVICOS S/A
Recorridos: LUZENI DA SILVA COSTA e BOA VISTA SERVICOS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO À INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Não há se falar em preclusão consumativa operada em desfavor do Recorrente/Recorrido LUZENI DA SILVA COSTA, porquanto o recurso apresentado demonstra apenas erro material com relação a qualificação das partes, sem maiores prejuízos a avaliação da referida peça.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido LUZENI DA SILVA COSTA postula reparação por danos morais, em razão da ausência de prévia notificação da inserção de seu nome, pelo órgão mantenedor.
3. O artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).
4. No caso, constata-se que a arquivista não logrou comprovar o cumprimento da obrigação imposta pelo artigo 43, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os documentos acostados à contestação vieram desacompanhados de qualquer comprovante de envio postal.
5. Assim sendo, o Recorrente/ BOA VISTA SERVICOS S/A não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, eis que ausente à prova do envio da comunicação prévia ao consumidor, impondo-se a manutenção da sua condenação, uma vez que a inscrição irregular dá ensejo à configuração do dano moral na modalidade in re ipsa, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recursos conhecidos e provido o do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000514-88.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZENI DA SILVA COSTA - CPF: 009.826.581-41 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022